Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732372-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GCA RESTAURANTE LTDA RECORRIDOS: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, NEILA NARA GUIMARAES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE DETERMINOU LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS A CONTAR DA DATA DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROVA EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO. 1. A mera propositura de uma ação de conhecimento não tem, como regra, a força de suspender uma ação executiva, sob pena de se tornar corrente a subversão da ordem processual. Consoante extrai-se do artigo 784, §1o, do CPC, a execução pode ser proposta e tem curso normal independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado, verbis: "§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". 2. Todavia, no caso concreto houve decisão judicial no processo de conhecimento que trata de pedido de rescisão contratual, com deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas relativas ao instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial, aviamento e uso da marca da empresa. 3. Tendo em vista que foi suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas a contar da data da decisão, inclui-se a parcela que estava a vencer no mesmo dia em que proferida a referida decisão, independente, inclusive, da data de publicação. 4. A execução foi reduzida no patamar de 50% (cinquenta por cento) em face do parcial provimento dos embargos à execução, o que revela a sucumbência recíproca equivalente, em conformidade com o que decidiu o MM. Juízo a quo. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação ao artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a exigibilidade da nota promissória vencida em 20/8/2019, pois a decisão que suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas, só foi publicada em 23/8/2019. Assim, entende que essa decisão só passa a produzir seus efeitos a partir de sua publicação, 23/8/2019, não alcançando, portanto, a nota promissória vencida em 20/8/2019, pois as partes não tinham ciência do seu conteúdo. Em contrarrazões, a recorrente requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 784, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 21983045-Pág. 10, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003